Tribunal: STF
Processo: Rcl 76877
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por K.P.S.B.C.E.T.I.L., em 28.2.2025, contra a seguinte decisão da Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferida no Recurso Ordinário n. 1000792-48.2020.5.02.0003 que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625, e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    O caso



    2. Em 9.5.2022, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou improcedente a Reclamação Trabalhista n. 1000792-48.2020.5.02.0003 ajuizada por A.N. contra K.P.S.B.C.E.T.I.L. (fls. 146-154, e-doc 8).



    Contra essa decisão, A.N. interpôs recurso ordinário provido pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “O recorrente sustenta que as provas constantes dos autos corroboram a existência do vínculo de emprego com a reclamada.A reclamada nega, por sua vez, a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Admitida a prestação de serviços, era da reclamada o encargo probatório de afastar, mediante provas, o vínculo de emprego. Como cediço, o contrato de trabalho é um contrato realidade, sendo necessária a análise do cotidiano da relação jurídica estabelecida entre os litigantes, de forma a possibilitar ou não sua caracterização como relação de emprego, sendo irrelevante a roupagem atribuída ao vínculo existente, em observância ao princípio da primazia da realizada sobre a forma. Do exame percuciente do contraditório e do conjunto fático-probatório produzido nos autos, é nítida a presença do vínculo de emprego, sem desprestígio ao entendimento formado na origem. Registro, antes de tudo, que há confissão da preposta que disse desconhecer importantes aspectos fáticos quanto à relação havida entre as partes. De fato, o desconhecimento da preposta resulta em confissão ficta, presumindo-se verdadeiras as afirmações contidas na inicial, levando-se em conta as provas contidas nos autos. Inteligência dos artigos 843, § 1º, da CLT e 385, § 1° CPC. Depois disso, a testemunha ouvida a pedido do autor deixou certo que ‘havia cerca de 10 pessoas com as mesmas atribuições, sujeitos às mesmas ordens, sendo alguns prestadores de serviços e alguns empregados com registro em CTPS’ e que o reclamante tinha mesa própria de trabalho na reclamada, tinha login e senha individual para acesso ao sistema da reclamada (login do email + senha) e que os acessos dos prestadores de serviços eram idênticos aos dos empregados e que prestadores de serviços e empregados se submetem à mesma prestação de contas, inclusive quanto às datas; que o reclamante cumpria a mesma jornada da depoente, com obrigação de comparecer à reunião pela manhã, às 9h; que as ausências deveriam ser justificadas; que o autor estava sujeito à marcação de férias como os demais empregados; que o autor tinha empregados da reclamada que lhe eram subordinados; disse também que o autor nunca foi substituído. (...)



    Enfim, diante da fraude constatada (art. 9º da CLT), tem pouca importância o fato de o autor receber mais que os demais empregados, até mesmo porque os pagamentos se davam, em boa parte, por comissionamento. O fato de que o autor se lançou em concorrência com a reclamada após o término do contrato ou mesmo ter formado sociedade empresária com antigo diretor e chefe não altera a realidade fática, permeada pelo vínculo de emprego. O que ocorreu depois do fim do contrato de emprego não tem relevância para definição desta relação. A controvérsia quanto à concorrência deve ser resolvida na justiça competente. Ainda que o autor seja pessoa esclarecida, ainda que a intenção das partes fosse formar um contrato de prestação de serviços, se a execução deste contrato se deu com a presença do vínculo de emprego, foge da esfera dos direitos das partes envolvidas a designação, apenas formal, de contrato de natureza diversa daquela efetivamente existente, a empregatícia. Assim, uma vez configurados todos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, forçoso concluir que ficou demonstrada a existência de efetiva relação de emprego entre as partes, merecendo reparos a r. sentença de origem. Reconhece-se, pois, o vínculo de emprego no período de 11/09/2017 a 05/11/2019, na função de vendedor” (fls. 259-260, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 268-270, e-doc. 8).



    K.P.S.B.C.E.T.I.L. e A.N. interpuseram recursos de revista, negados (fls. 445-448, e-doc. 8).



    K.P.S.B.C.E.T.I.L. interpôs agravo de instrumento (fls. 449-454, e-doc. 8), negado pelo Relator no Tribunal Superior do Trabalho em 18.10.2024 (fls. 486-488, e-doc. 8).



    Contra essa decisão, K.P.S.B.C.E.T.I.L. interpôs agravo interno pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    3. K.P.S.B.C.E.T.I.L. ajuíza a presente reclamação e alega que, “diferente ainda do entendeu A C. 13 Turma do TRT 2ª Região não restaram comprovados os requisitos do artigo 03 da CLT tampouco a alegada fraude” (fl. 17, e-doc. 1).



    Salienta ser “muito evidente que o V. Acórdão partiu da premissa de ser o trabalho humano, vínculo empregatício, para rejeitar as provas contidas nos autos da existência de contrato entre empresas, por via oblíqua, PRESUMIR a ocorrência de fraude, EM CLARÍSSIMA E DIRETA AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STF POR MEIO DO TEMA 725!” (fl. 25, e-doc. 1).



    Insiste: “o V. Acórdão ora impugnado considerou ilícita a contratação, já que declarou vínculo empregatício onde NÃO EXISTE, em total desrespeito à autoridade deste ex. STF (Tema 725), a ocorrência de terceirização/pejotização; com base em tal premissa é que se entendeu, por mera conjectura, que teria ocorrido ‘fraude na relação de emprego’, o que não pode subsistir!” (fl. 26, e-doc. 1).



    Alega que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a ora autora e empresa constituída pelo Sr. Luciano José dos Santos Silva era de natureza exclusivamente comercial, diante de típica prestação de serviços” (fl. 39, e-doc. 1).



    Requer seja deferida medida liminar “para que seja suspensa a eficácia da decisão reclamada (o V. Acordão de ID 77470, exarado nos autos do processo nº 1000792-48.2020.5.02.0003 suspendendo-se, como consequência, o referido processo de cumprimento provisório de sentença, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 52, e-doc. 1).



    Pede seja a reclamação julgada procedente “para que seja cassado a sentença impugnada, julgando-se improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 11/09/2017 a 05/11/2019 e os respectivos consectários, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000792-48.2020.5.02.0003” (fl. 52, e-doc. 1). 



    Pede, ainda, “alternativamente, seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre a autora e a empresa constituída pelo reclamante do feito originário, no período de 11/09/2017 a 05/11/2019” (fl. 52, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625, e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie vertente, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada invalidou o contrato de prestação de serviços intermediado por pessoa jurídica firmado entre eles.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora